Tribunal: TCU
Processo: 033.235/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Celina Grether Ferreira ao Acórdão 10590/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração; 9.2. no mérito, dar-lhes provimento parcial, mantendo-se, porém, inalterado o Acórdão 10590/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência dessa deliberação à recorrente e ao Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento.